Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-24.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
.
Vistos etc.
Em análise ao processo se constata que embora tenha sido determinada a intimação de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e de GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. para apresentarem contrarrazões ao recurso interposto por TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME, todas as partes interpuseram recurso de apelação cível, contudo na intimação feita em primeiro grau somente MUNDIAL SUCÇÃO E SOLOS LTDA-ME foi intimado para tanto.
Diante disso, para se evitar eventual nulidade pela ausência de ampla defesa e contraditório, converto novamente o julgamento do feito em diligência para regularizar as intimações.
Nesses termos, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.; GPS LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. e; TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA-ME devem ser intimadas para apresentarem contrarrazões às apelações cíveis interpostas nos ID’s 8295695 (fls. 321); 8295698 (fls. 327) e 8295702 (fls. 337), caso já apresentadas contrarrazões a algum desses recursos que se atenham àqueles para qual ainda não tenham sido intimadas, de modo que seja, sanadas as irregularidades de intimação nesta oportunidade.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora